Tribunal: CARF
Processo: 18220.726169/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.726169/2020-16
ACÓRDÃO
3002-003.408 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA
736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.397,
de 22 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.731814/2017-10,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antônio Borges (Presidente).

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.408 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726169/2020-16
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento de multa por compensação não homologada,
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Devidamente cientificada da decisão, a Recorrente socorre-se a este Conselho por
meio do presente Recurso Voluntário, no qual repisa as mesmas razões apostas na impugnação e
ao final pede pelo provimento do recurso.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se
conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei
no 12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a aplicação da
multa isolada aqui discutida, são objeto do processo administrativo no
10882.901824/2016-40, ao qual se encontra apensado.
No entanto, não obstante a análise da homologação da compensação que tramita
em seu processo principal de no 10882.901824/2016-40, insta ressaltar que no dia
20 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.408 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726169/2020-16
3
isolada de 50%, cobrada aos contribuintes, em virtude da não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso
extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto
o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes
acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada,
e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do
Relator, vencido parcialmente o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela
requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo amicus curiae Associação Brasileira de
Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus
curiae ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados, a Dra. Ariane Costa
Guimaraes; pelo amicus curiae Associação Brasileira da Indústria Química –
ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo amicus curiae Associação
Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira Mendes; pelo amicus
curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, o Dr. Luiz
Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Luciana
Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.” (Grifos do original.)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no
796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data de
20/06/20231, tornando-se definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A do Decreto

1 Disponível em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numero
Processo=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.408 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726169/2020-16
4
no 70.236/19722 que determina que a lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a sua aplicação afastada
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939,
há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por força das
disposições do art. 99 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF3, aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, para cancelar a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

3 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Fl. 159
DF CARF MF
Original